Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Regressiva De Ressarcimento. Danos A Equipamentos Elétricos.
Laudo Pericial inconclusivo. Descarte dos equipamentos danificados.
Dúvidas quanto à
existência d
e proteção de rede interna na data do sinistro.

Perícia Tardia.

Ausência De Prova Do Nexo Causal.

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Porto Seguro ajuizou ação regressiva contra Energisa, alegando que indenizou segurado por danos em sistema fotovoltaico decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sustentou responsabilidade objetiva da concessionária e requereu o ressarcimento dos valores pagos.

2.
A sentença julgou procedente o pedido, com base em laudo pericial que atribuiu os danos a falhas na rede elétrica
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se há nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, exigindo prova do nexo causal entre o serviço e o dano.

5. Os bens danificados não foram preservados para inspeção direta, e a perícia foi realizada dois anos após o sinistro, o que compromete a confiabilidade das conclusões.

6. Não houve demonstração suficiente de que a falha na rede elétrica foi a causa direta dos danos, sendo incerta a existência de proteção adequada na instalação interna na data do
fato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A
falt
a de preservação dos bens danificados e a realização tardia da perícia inviabilizam a comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

O pedido fo
i
julgado procedente e a Concessionária condenada ao pagamento da quantia de R$ 33.028,25
(trinta e três mil e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)
, referente ao valor pago ao segurado pelos danos materiais causados, acrescido de atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, conforme Lei n. 14.905/2024.

Além disso, a recorrente
foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do montante atualizado da condenação.

Inconformada, a
Recorrente aleg
ou a
preliminar
de
nulidade da sentença por decisão surpresa e a existência de demandas predatórias.

No mérito, sustent
ou
que o laudo pericial é inconclusivo e apócrifo, não servindo para lastrear o decreto condenatório.

Argument
ou
que os danos decorreram de fortuito externo, especificamente descarga atmosférica, o que caracteriza excludente de responsabilidade por força maior.

Salient
ou
que não
fic
ou demonstrado o nexo causal entre a prestação do serviço e os danos nos equipamentos.

Ponder
ou
sobre a necessidade de reforma dos índices aplicáveis, defendendo a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

Forte nesses argumentos, pediu a
reforma integral da sentença.

Nas c
ontrarrazões
(
ID. 214690325
)
,
a Seguradora
sustent
ou
que a sentença não comporta reparos, uma vez que a responsabilidade da concessionária é objetiva e o nexo causal
foi
demonstrado.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Na peça de ingresso, narrou que indenizou seu segurado
Maurício José Nicolino e Cia Ltda – Me

por danos em equipamentos elétricos decorrentes de instabilidades na rede de energia administrada pela Ré.

Disse que
o sinistro
ocorreu em
09/02/2023
, quando o imóvel
comercial
do segurado
(cinema), localizado
em Primavera do Leste/MT
,
teria sofrido oscilações e instabilidades no fornecimento, resultando em danos elétricos em equipamentos.

Re
gistr
ou
que os danos relatados se vinculam a avarias em componentes do sistema fotovoltaico (placas/módulos solares)
.

Após vistoria e
regulação do sinistro
,
a Segurada a
pur
ou p
rejuízos de R$ 33.028,25
(trinta e três mil e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos),
já deduzida a franquia
.

D
iante da apólice indicada, efetuou o pagamento indenizatório em 14/08/2023, sub-rogando-se nos direitos do segurado para cobrar da concessionária.

Aduziu que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo esta ressarcir os valores despendidos com a cobertura securitária.

Na peça defensiva, a Concessionária sustentou a ausência de nexo de causalidade e a ocorrência de fortuito externo
(descargas atmosféricas)
.

Diante da
existência de ponto controvertido, notadamente de saber se os danos aos equipamentos
elétricos
do segurado decorreram do serviço prestado pela
Concessionária, foi deferida a prova pericial, cujo laudo
está
anexado no ID 327597872.

Ao prolatar a sentença,
o Juiz singular
homologou o
laudo
, que
declar
ou
que o “maior responsável” pelos danos apurados é a concessionária, por serem falhas tecnicamente compatíveis com distúrbios externos à instalação do segurado, sem indícios de culpa do consumidor ou da seguradora
, e
julgou procedente o pedido inicial
, isto é,
concluiu que a Concessionária
não comprovou excludentes de responsabilidade.

Inconformada, a demandada apelou.

-
P
reliminar
es de

n
ulidade da sentença
por decisão surpresa e
de demanda predatória:

As
preliminares de decisão surpresa e demanda predatória não comportam acolhida.

O feito tramitou regularmente, com observância ao contraditório, e a fundamentação adotada pelo magistrado a quo, ainda que contrária aos interesses da Apelante, não configura decisão surpresa.

Da mesma forma, a tese de demanda predatória
foi arguida de forma
genérica,
bem como
imped
e
o conhecimento do recurso.

Portanto,
sem delongas,
rejeito as preliminares.

-
Mérito:

Sobre a questão debatida,
o
cerne da questão
consiste
em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos alegados.

Com efeito,
o artigo 786 do Código Civil
diz que
“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

D
e acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorr
ida
tão-somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.o, do CDC,
o que
não
ocorreu
de forma convincente
.
Explico:

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora juntou a
A
pólice de
S
eguro e respectivos documentos de regulação do sinistro relativos
à
Maurício José Nicolino e Cia Ltda – Me
.

E mais. Trouxe parecer particular onde se extrai a informação de que os equipamentos foram danificados por
interrupção abrupta de energia geral
, ocorrida em
09/02/2023

(ID
327597374
– pág.
13
).

Apurou-se o prejuízo no valor de
R$ 33.028,25
(trinta e três mil e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos),
conforme notas fiscais dos produtos danificados e substituídos, que
não
foram conservados para análise judicial.

A Concessionária contrapôs ao relatório inicial.

Diante da incerteza dos documentos trazidos pelas partes, o Juiz nomeou perito judicial, que verificou a
qualidade da energia fornecida
, a
conformidade técnica das instalações elétricas
, a
existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos reportados
e a
adequação da documentação apresentada.

O perito expôs que a diligência no local do sinistro (
vistoria pericial
)
ocorreu em
30/07/2025
, com acompanhamento de representante, ocasião em que o perito descreve ter verificado circuitos, quadros de distribuição, dispositivos de proteção, e especialmente a existência/adequação do aterramento e condições mínimas de segurança capazes de mitigar efeitos de variações de tensão ou descargas atmosféricas, correlacionando tais achados com os documentos e as normas aplicáveis.

C
onclui
u
que, a partir da documentação e da vistoria, os danos nos equipamentos apresentam características compatíveis com sobretensão e oscilações de energia, o que configuraria falha na prestação do serviço.

Quanto à origem, afirm
ou se
tratar de avarias típicas de sobretensão transitória e flutuações/picos capazes de queimar componentes internos, fenômeno classicamente associado a distúrbios da rede de distribuição
.

Re
ssalv
ou,
ainda
,
que o imóvel possuía aterramento (ainda que básico), o que reforçaria a conclusão de que os danos não decorreram unicamente de falha interna.

No tocante ao nexo causal,
o perito
responde
u
afirmativamente,
com
desta
que para
a compatibilidade entre o tipo de dano e os efeitos esperados de oscilações, sustentando que a probabilidade de origem na rede da requerida é elevada
.

Re
gistr
ou
a incidência de responsabilidade objetiva (CF, art. 37, §6o; CDC, art. 14), afastada por prova de excludente (caso fortuito externo/força maior), o que, segundo
a perícia
, não
fic
ou caracterizad
a
.

Ao responder aos quesitos da Concessionária, o perito explicou que,
pela natureza do dano (queima súbita por sobretensão), não haveria indicativo de degradação prévia relevante, e que módulos solares/inversores são itens de longa vida útil
.

Re
gistr
ou
que, em perícias elétricas, não é possível afirmar com “absoluta certeza” a causa sem registros metrológicos, embora sustente ser mais provável a oscilação elétrica
.
Também esclarece
u
que os bens sinistrados não estavam disponíveis para inspeção direta, e que a avaliação se baseou em laudos/documentos e na vistoria da instalação.

Sem embargo ao estudo promovido pela perícia judicial, não há como validar a conclusão final
,
de que os
danos aos equipamentos foram decorrentes de falha na rede de distribuição elétrica
,
se os danos não foram corroborados p
or laudos idôneos
,
tampouco
p
ela
perícia
, face ao descarte dos equipamentos
,
isso sem falar
que a perícia foi realizada mais de 02 (dois) anos depois do sinistro
.

Está muito claro, portanto, não há prova do nexo causal entre os serviços da Concessionária e os danos elétricos.

Portanto, em que pesem às judiciosas fundamentações do J
uiz
da causa, não há como acolher ao pedido inicial.

Nessa conjuntura, em que pese a responsabilidade objetiva, não
ficou
sobejamente demonstrad
o
que a falha na prestação do serviço foi a causa direta dos danos,
sobretudo porque não houve preservação dos itens danificados
e, também, porque não há como afirmar se, na data do sinistro
(fevereiro/2023)
, a unidade consumidora possuía dispositivos de proteção
na rede interna
.

Logo,
a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedente a pretensão autoral.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

De conseguinte,
inverto os ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais
mantenho
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento das hipóteses de provimento do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026